Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA PELO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DISPENSÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento originário de ação anulatória de ato administrativo relativo a concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo – Psicologia do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
2. Fato relevante. O agravante encontra-se aprovado em primeiro lugar entre os candidatos cotistas no certame, com 161,33 pontos. A autora da ação de origem, aprovada com nota superior de 162,62 pontos, foi impedida de realizar o procedimento de heteroidentificação racial em razão de atraso de um minuto em relação ao horário limite estabelecido no edital.
3. Decisões anteriores. O Juízo de origem anulou o ato administrativo e determinou a realização do procedimento de heteroidentificação em favor da candidata autora. O agravante requereu sua habilitação como assistente litisconsorcial do Distrito Federal, pedido indeferido sob o fundamento de ausência de interesse jurídico direto. No agravo de instrumento, foi negado o pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o candidato classificado em primeiro lugar na lista de cotistas possui interesse jurídico direto apto a ensejar sua habilitação como assistente litisconsorcial em ação judicial proposta por outra candidata cotista contra a Administração Pública, na qual se discute o direito de participação no procedimento de heteroidentificação racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O assistente litisconsorcial é aquele diretamente atingido pela sentença proferida, não apenas pelos possíveis efeitos desfavoráveis decorrentes da situação jurídica compartilhada. O interesse jurídico distingue-se do interesse meramente reflexo ou econômico.
6. O agravante não se encontra na condição de assistente litisconsorcial. A controvérsia existente nos autos de origem diz respeito exclusivamente à relação jurídica entre a candidata autora e a Administração Pública, especificamente quanto ao direito de participação no procedimento de heteroidentificação racial.
7. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez possuírem apenas expectativa de direito à nomeação. 7.1. No questionamento judicial sobre ato realizado em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre o candidato e a Administração Pública, sendo os demais candidatos alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida. 7.2. A circunstância de o agravante encontrar-se classificado em primeiro lugar entre os candidatos cotistas não altera tal conclusão. O direito à participação no procedimento de heteroidentificação, se porventura existente, diz respeito apenas à candidata autora e ao órgão realizador do concurso, não se configurando litisconsórcio unitário ou necessário entre os candidatos.
8. O Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, invocado pelo agravante, não socorre sua pretensão. Referido precedente estabelece as hipóteses em que ocorre o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público. A controvérsia dos autos, contudo, não versa sobre direito à nomeação, mas unicamente sobre o direito de participação em etapa procedimental do certame, especificamente o procedimento de heteroidentificação racial. Trata-se, portanto, de situações jurídicas absolutamente distintas, não se aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal à hipótese em análise.
9. Precedente Turmário: “[...] 2. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. No questionamento judicial sobre ato realizado em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre o candidato e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. Precedentes desta 2a Câmara Cível. [...]” (0715796-18.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Câmara Cível, DJe: 27/11/2023).
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez possuírem apenas expectativa de direito à nomeação. 2. No questionamento judicial sobre ato realizado em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre o candidato e a Administração Pública, sendo os demais candidatos alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida. 3. O candidato classificado em concurso público não possui interesse jurídico direto apto a ensejar sua habilitação como assistente litisconsorcial em ação judicial na qual se discute o direito de outro candidato de participar de etapa procedimental do certame."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784/RG; STJ, AgRg no REsp 1.294.869/PI; STJ, RMS 58.456/MA; STJ, EDcl no REsp 1.662.582/PE; TJDFT, 0703605-98.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 03.04.2025; TJDFT, 0744073-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe 10.03.2025; TJDFT, 0715796-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, DJe 27.11.2023; TJDFT, 0712207-95.2022.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 12.04.2023; TJDFT, 0728965-09.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJe 21.03.2023.